Tribunal: TJPA
Processo: 0044260-92.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044260-92.2015.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: GM TELECOM LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Na hipótese de abandono da causa, exige-se previamente a intimação pessoal da parte autora para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito. Inexistindo nos autos referida intimação, incabível a extinção do processo sem resolução do mérito. Violação ao artigo 485, §1º do CPC. Sentença anulada.

2. Recurso de Apelação conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito a presente Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de GM TELECOM LTDA.

O juízo
a quo
assim sentenciou (ID 11217553):

[...]

9. Não se pode esquecer o relevante interesse público consistente na não formação de acervos inúteis de autos, a criar embaraços à normal atividade judiciária em detrimento de outros processos e a projetar a impressão de atraso do Judiciário. Diante deste cenário, se a demandante deixou o processo a sua própria sorte, pouco resta ao Judiciário fazer, senão a extinção sem resolução de mérito.

10. Sem mais delongas, considerando o abandono por parte do requerente desta ação, julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito, em conformidade com o artigo 485, §1, do Código de Processo Civil.

11. Sem honorários, vez que não houve sucumbência.

12. Custas pagas. [...]

Insurgindo-se contra o
decisum
, a parte autora ingressou com apelação (ID 11217554), alegando a impossibilidade de extinção da ação ante a ausência de intimação pessoal para dar andamento ao feito, razão pela qual requer a nulidade da sentença.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 09 de maio 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade:

Verifico que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2.

Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca da alegada nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, inciso III do Código de Processo Civil (CPC) que assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1° Nas hipóteses descritas
nos incisos II e III
,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Vale ressaltar que, na referida hipótese legal, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a intimação pessoal da parte é indispensável, sendo nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito em discordância com a determinação normativa, conforme acórdão que, apesar de proferido sob a égide do CPC de 1973, amolda-se perfeitamente ao caso em tela:

RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO
. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA
. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ.
INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO
. SÚMULA 7/STJ.

1.
Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1º, do CPC de 1973.

2. Não se aplica o enunciado da Súmula 240/STJ aos casos em que não houve a citação da parte requerida.

3. O acolhimento da pretensão recursal sobre a ocorrência de citação exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice do enunciado da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1660590/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 06/06/2017)

Convém destacar outras jurisprudências pátrias no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.

ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ de que

houve a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito, sendo que somente depois foi declarada a extinção do feito sem resolução do mérito.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1785243/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 23/05/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

-
A extinção de ofício do processo por abandono da causa pela parte autora depende de sua inércia, posteriormente a regular intimação pessoal para dar andamento ao feito, dispensada a intimação de seu advogado.

(TJ-MG - AC: 10474120001729001 Paraopeba, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2020)

Constata-se, então, que o magistrado, quando verificar que o autor deixou de cumprir ato que lhe incumbia, deverá intimá-lo pessoalmente para que manifeste seu interesse em dar prosseguimento à demanda, suprindo a falta. Somente após esse ato, caso a parte permaneça silente, é que o processo poderá ser extinto por abandono de causa.

Entretanto, a intimação pessoal do Banco Autor, ora Apelante, não foi realizada no caso concreto. Passo a explicar.

Verifico que o juízo
a quo
prolatou decisão indeferindo o pedido da instituição bancária para que fosse realizada pesquisa no sistema INFOJUD (Informação ao Judiciário) com o intuito de localizar a empresa ré para ser citada (ID 11217551 - Pág. 5 dos autos originários). No mesmo ato, o magistrado determinou ainda a intimação do requerente a fim de que utilizasse esforços próprios para a atualização do endereço do requerido ou demonstrasse a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de extinção do processo.

No entanto, o Banco Bradesco não se manifestou para atender ao chamado judicial (ID 11217551 - Pág. 7), o que provocou, em seguida, a extinção imediata do processo sem resolução do mérito.

Como se pode observar dos autos, não foi devidamente obedecido o procedimento previsto no supracitado artigo 485, §1º do CPC, pois o Recorrente não foi intimado pessoalmente para suprir a falta cometida. Dessa forma, o abandono de causa não restou configurado.

Portanto, a sentença recorrida padece de nulidade visto que a duração razoável do processo preza pela celeridade na tramitação dos feitos e não pela extinção dos processos a qualquer custo.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem a fim de que seja dado regular prosseguimento à ação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/05/2023